Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732686-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO NOGUEIRA BAETA NEVES AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO EDUARDO NOGUEIRA BAETA NEVES em face de ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0720581-59.2019.8.07.0001), rejeitou embargos de declaração opostos, mantendo anterior decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor penhorado sobre conta corrente. A decisão proferida nos Embargos de Declaração possui o seguinte teor: Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 135208040, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. A decisão interlocutória que deu ensejo aos Embargos Declaratórios foi redigida nos seguintes termos: Inicialmente, publique-se a presente decisão, considerando as inconsistências do sistema que não permitiram que o patrono do executado fosse intimado. Considerando que o executado PAULO EDUARDO NOGUEIRA BAETA NEVES compareceu aos autos e constituiu advogado, nesta data procedi o descadastramento da Defensoria Pública em relação ao mesmo. Ao ID 133851944, a parte executada requer o desbloqueio dos valores bloqueados em sua conta corrente, ao argumento de tratar-se de conta salário. Observe-se que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. No caso, os documentos anexados não provam que o bloqueio judicial recaiu sobre verbas impenhoráveis. No extrato do id 133854500 não consta a prova do bloqueio. Assim, o executado não cumpriu seu ônus de provar a impenhorabilidade, no prazo e termos previstos no art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo o bloqueio e penhora. Diante da transferência já realizada, conforme fl. 362, após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor da quantia de R$ 16.631,05, podendo ser expedido ofício de transferência, caso informada a conta. A Agravante aduz que a importância bloqueada em sua conta corrente se refere a vencimento, conforme demonstrado. Ressalta a impenhorabilidade da quantia, defendendo a urgência do desbloqueio dos valores, em virtude de se referirem a sua única fonte de renda. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, no sentido de que ser desconstituído o bloqueio efetuado. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. De acordo com o disposto no art. 833 do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, com exceção das hipóteses de pagamento de prestação alimentícia, bem como quando existentes importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sabe-se que a jurisprudência do STJ, embora admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, ressaltando a importância da observância do mínimo existencial ao devedor, indicando a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso. Na presente hipótese, verifica-se que o Agravante exerce a função de médico especialista e demonstra não possuir valores em conta corrente que ultrapassem a importância correspondente aos seus vencimentos. Nesse cenário, não é possível excepcionar a regra da impenhorabilidade de salário, visto que se trata na origem de execução de verba de natureza não alimentícia. Portanto, é imperioso concluir que são impenhoráveis os vencimentos do Agravante, conforme previsto no art. 833, inc. IV do CPC. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VERBA. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1169356, 07008906220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 22/5/2019.) Observo, ainda, que o Agravado juntou aos autos o seu contracheque, de onde se extrai a clara informação de que os seus vencimentos mensais são depositados no Banco Santander, cuja importância líquida é de R$ 16.631,05 (ID 39815257). A mesma quantia foi objeto do bloqueio ora impugnado, ou seja, R$ 16.631,05. Tal quantia foi também bloqueada no mesmo banco onde o Agravante recebe seus vencimentos, ou seja, no Banco Santander. Nesse contexto, concluo que há plausibilidade no direito invocado, assim como risco de dano de difícil reparação caso o Agravante seja impedido de ter acesso aos seus vencimentos, por ser sua única fonte de sustento. Pelo exposto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada para determinar a suspensão da ordem de bloqueio dos valores depositados em conta salário junto ao Banco Santander S.A. até final decisão de mérito. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 18:08:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador